Tribunal: STF
Processo: Rcl 69799
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Raquel de Souza de Moraes contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 515-16.2021.5.09.0069, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.121.633/GO – Tema 1.046 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que: 



    A controvérsia travada na lide originária gira em torno da pretensão da parte Autora, ora Reclamante, pela condenação da empresa Diagnósticos da América S.A. em diferenças salarias e reflexos decorrentes da aplicação da Lei Federal n° 3.999/61 para a função de auxiliar de laboratório. Isso porque a Empresa ora Reclamada aplicou cláusula prevista em norma coletiva em que se previa a remuneração abaixo do piso salarial legal.



    Conclusos os autos para julgamento do recurso ordinário patronal, o Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região deu provimento ao apelo para reformar a sentença e excluir a condenação das diferenças salariais e reflexos decorrentes da aplicação da Lei n° 3.999/61 [...]



    Contra o acórdão, foi interposto Recurso de Revista com fulcro na violação à Lei Federal (arts. 2°, alínea b, e 5º, ambos da Lei n° 3.999/61), bem como em razão de dissídio jurisprudencial com o entendimento do aresto oriundo do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Conclusos os autos, o juízo de admissibilidade regional houve por bem dar seguimento ao apelo revisional em razão de divergência jurisprudencial apta ao processamento do apelo.



    [...]



    Contra o acórdão, foram opostos embargos de declaração em que se suscitou os seguintes vícios saneáveis: a) omissão quanto ao fato de que o contrato da trabalhadora é anterior à reforma trabalhista (06/06/2011), bem como que as próprias normas coletivas em discussão também foram constituídas e tiveram vigência no período anterior; b) omissão quanto à estatura constitucional do direito que fora transacionável – qual seja, o salário mínimo da categoria – de modo que não haveria permissivo legal para que a norma coletiva afaste piso profissional fixado em lei federal e cujo fundamento é o próprio art. 7°, V, da CF/88. 



    No entanto, o v. acórdão integrativo não conheceu dos declaratórios (documento 1, pp. 2-9).



    Sustenta que:



    [...] o v. acórdão reclamado, a despeito de sua lavra reconhecidamente ilustre, afronta à autoridade do acórdão proferido no Recurso Extraordinário n° 1.121.633 (Tema n° 1.046/STF), ao reconhecer validade de norma coletiva que transacionou direito absolutamente indisponível, eis que o instrumento coletivo autorizou a redução do salário dos auxiliares de laboratório para patamar inferior ao estabelecido pela Lei n° 3.999/61, em violação ao art. 7°, IV, V e VI da CF/88 (documento 1, p. 9).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    d) Seja julgada procedente a presente Reclamação, com a cassação do ato judicial reclamado, na forma do artigo 992 do CPC e a determinação ao Tribunal Superior do Trabalho para que profira outro julgado, em substituição, observando-se o que decidido no Tema 1.046 (documento 1, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar porque não foram esgotadas as instâncias recursais, como será explicitado.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021). 



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023).



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Isso porque, consoante consulta realizada nesta data, no site do TST, o recurso extraordinário ainda está pendente de apreciação.



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 66.382/MG, DJe 12/3/2024; Rcl 66.386/PR, DJe 13/3/2024; Rcl 66.278/SP, DJe 13/3/2024, e Rcl 67.647/RN, DJe 10/5/2024; Rcl 70.985/SP, DJe 29/8/2024, todas da minha relatoria.



     Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator